Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-56.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6099 - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801632-56.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEUSARINA MARIA GOMES DE SENA

IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA. PESSOA IDOSA. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública em face de omissão atribuída ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/PA, em razão da ausência de análise e decisão no processo administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço nº 2021/1214484, protocolado originalmente em 14/03/2019. A impetrante sustenta mora administrativa excessiva, afirma ser pessoa idosa, pleiteia a conclusão do processo em prazo certo e requer a concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demora excessiva e injustificada na conclusão do processo administrativo de aposentadoria configura violação a direito líquido e certo da impetrante à obtenção de decisão em prazo razoável; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da segurança para determinar às autoridades coatoras a conclusão do processo administrativo em prazo certo, com imposição de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetrante comprova o protocolo do requerimento de aposentadoria em 14/03/2019 e a ausência de decisão administrativa conclusiva até a impetração, o que evidencia mora administrativa excessiva.

4.

A condição de pessoa idosa, com mais de 72 anos, assegura tramitação prioritária e impõe à Administração Pública maior diligência na condução do processo administrativo.

5.

O espelho do processo administrativo revela que a última movimentação relevante ocorreu em 20/08/2025, quando os autos foram remetidos ao IGEPPS, sem deliberação posterior, o que confirma a paralisação indevida do feito.

6.

O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 impõe à Administração o prazo de até 30 dias úteis para decidir, prorrogável uma única vez por igual período mediante motivação expressa, circunstância não demonstrada nos autos.

7.

O silêncio administrativo injustificado viola os princípios da legalidade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, além de comprometer o direito de petição e o dever estatal de resposta tempestiva.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a impetração de mandado de segurança para coibir mora administrativa excessiva e assegurar a conclusão de requerimento administrativo em prazo razoável.

9.

A fixação de prazo de 60 dias para conclusão do processo administrativo mostra-se adequada e proporcional para viabilizar o cumprimento da ordem judicial.

10.

A imposição de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, constitui medida coercitiva idônea para assegurar a efetividade da decisão sem afronta à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A demora excessiva e injustificada na análise de processo administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo de obtenção de decisão em prazo razoável.

2. A condição de pessoa idosa reforça o dever da Administração de conferir tramitação prioritária e maior diligência ao processo administrativo.

3. A inobservância do prazo previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, sem prorrogação motivada, caracteriza omissão estatal ilícita.

4. É cabível mandado de segurança para determinar a conclusão de processo administrativo em prazo certo, com fixação de multa cominatória para garantir a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”, e LXXVIII, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, caput; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 61; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.03.2017; STJ, MS nº 24.745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2019, DJe 06.09.2019; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802872-56.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, j. 06.09.2022; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0808696-88.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 7º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025, à unanimidade, em conceder a segurança, conforme voto do relator.

Belém/PA,21 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
DEUSARINA MARIA GOMES DE SENA
em face de supostos atos omissivos atribuídos
ao Secretário de Educação do Estado do Pará -SEDUC/PA e ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/PA,
consubstanciados na ausência de análise e decisão em processo administrativo de aposentadoria por tempo de serviço.

Em suas razões iniciais (id da petição inicial), a impetrante sustenta, em síntese:

(i) ser pessoa idosa, com mais de 72 anos, fazendo jus à tramitação prioritária;

(ii) não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça;

(iii) ter protocolado, em 14/03/2019, requerimento administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço, inicialmente sob o nº 1342020/2019, posteriormente convertido para o nº 2021/1214484;

(iv) que o referido processo foi encaminhado ao IGEPPS em 09/08/2023, devolvido à SEDUC em 18/12/2023 para complementação documental e novamente remetido em 20/08/2025, permanecendo desde então sem qualquer decisão;

(v) a existência de mora administrativa excessiva, superior a cinco anos, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e legalidade;

(vi) a presença de direito líquido e certo, consubstanciado na obtenção de resposta administrativa em prazo razoável

(vii) o preenchimento dos requisitos para concessão da medida liminar, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, considerando a necessidade de conclusão do processo para viabilizar sua aposentadoria; ao final, requer a concessão da segurança, com confirmação da liminar, para determinar às autoridades coatoras a conclusão do processo administrativo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Recebi a relatoria do mandado de segurança por distribuição, e decisão interlocutória, deferi pedido de justiça gratuita e indeferi a liminar pleiteada -
Num. 33581823.

Regularmente intimados, as autoridades coatoras SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS/PA, bem como o ESTADO DO PARÁ, não apresentaram manifestação à r. decisão constante do ID 33581823, conforme certidão no ID 35057317.

Por sua vez, o Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público na demanda.
(ID

35097972)

É o essencial relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à obtenção de decisão administrativa em prazo razoável no processo de aposentadoria nº 2021/1214484, bem como a eventual configuração de mora administrativa apta a justificar a concessão da segurança.

No mérito, razão assiste à impetrante.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante protocolizou requerimento administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço em
14/03/2019
, conforme documento de id
Num. 33358180 – Pág. 2 (Processo
nº 1342020/2019, posteriormente convertido para o nº
2021/1214484 (SISTEMA PAE).

Desde então, até a data da impetração do presente mandado de segurança, transcorreram
quase 10 (dez) anos sem a prolação de decisão administrativa conclusiva
, circunstância que, por si só, revela flagrante violação ao ordenamento jurídico.

Ressalte-se, ainda, que a impetrante é
pessoa idosa
, contando com mais de 72 anos de idade, conforme comprovado no documento
Num. 33358178 – Pág. 1
, fazendo jus à tramitação prioritária, consoante dispõe o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Tal condição impõe à Administração Pública maior diligência na condução do processo administrativo, o que, no caso concreto, manifestamente não ocorreu.

O espelho do processo administrativo eletrônico demonstra que a
última movimentação relevante ocorreu em 20/08/2025
, quando os autos foram remetidos ao IGEPREV/IGEPPS, permanecendo, desde então, sem qualquer deliberação, o que evidencia o descompasso da tramitação do expediente administrativo em relação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

A Lei do Estado do Pará nº 8.972/2020, em seu art. 61, dispõe expressamente:

Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de prorrogação válida. Ao contrário: o que se vislumbra é o completo abandono do dever de decidir. O silêncio administrativo, quando não fundamentado, deslegitima o exercício da função pública. Viola os princípios da legalidade, da eficiência, da moralidade e, sobretudo, da razoável duração do processo. Trata-se, pois, de omissão estatal que configura flagrante descumprimento ao dever legal de decisão, afrontando não apenas a Lei Estadual nº 8.972/2020 — que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará —, como também o próprio texto constitucional, que assegura, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a todos os cidadãos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.

3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009"(MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido. (MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-POLICIAL FALECIDO. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de segurança impetrado em razão de mora administrativa no julgamento de pedido de aposentadoria protocolado pela servidora junto à Secretaria de Estado de Educação . Decorrido o prazo de 11 meses sem resposta conclusiva, mesmo com a autoridade coatora reconhecendo o pedido e alegando acervo processual complexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na análise de pedido administrativo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência (art . 37, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . O atraso administrativo de 11 meses sem justificativa clara configura violação ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, não se evidenciando, nos autos, qualquer óbice que justifique tal demora. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a demora injustificada na apreciação de pedidos administrativos autoriza a intervenção judicial para garantir o direito de petição e a eficiência administrativa. IV . DISPOSITIVO E TESE. 5. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A demora injustificada no julgamento de pedidos administrativos de aposentadoria configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, cabendo intervenção judicial para determinar a sua conclusão no prazo legal”. "Dispositivos relevantes citados": CF/1988, arts . 37, caput, e 5º, LXXVIII. "Jurisprudência relevante citada": STJ, MS 24.745/DF, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 14.08.2019. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Público)

Dessa forma, resta caracterizada a omissão estatal ilícita, impondo-se a concessão da segurança para assegurar à impetrante o direito de obter decisão administrativa em prazo certo.

No tocante ao prazo para cumprimento da ordem, entendo razoável a fixação de
60 (sessenta) dias
, tempo suficiente para que a Administração conclua a análise do processo, sem prejuízo da eficiência administrativa.

Quanto à imposição de multa cominatória, mostra-se adequada como medida de coerção indireta, a fim de garantir a efetividade da ordem judicial, fixando-se em
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que as autoridades coatoras —
Secretário de Educação do Estado do Pará, e o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS/PA)
concluam o processo administrativo nº 2021/1214484, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026